Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-98.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800544-98.2022.8.14.0104

APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARABA LTDA

APELADO: WILQUEM COSTA DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que concedeu mandado de segurança a estudante. A decisão de origem determinou a matrícula do impetrante no curso de Engenharia Civil como bolsista do PROUNI, afastando a recusa administrativa baseada em suposta irregularidade documental. A embargante aponta omissão e contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade estrita do ato administrativo frente ao edital do PROUNI e à ponderação entre os princípios da legalidade e razoabilidade; (ii) saber se o acórdão foi omisso sobre a tese de inadequação do mandado de segurança por suposta necessidade de dilação probatória; e (iii) saber se há contradição na decisão ao considerar a documentação "idônea" e, ao mesmo tempo, registrar a existência de notificações de irregularidade pela instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à análise da legalidade e razoabilidade, pois o acórdão expressamente fundamentou que a recusa da matrícula se baseou em "critérios formais excessivamente rígidos", que afrontaram os princípios da razoabilidade e da finalidade do ato administrativo, privilegiando a interpretação teleológica das normas em favor do direito à educação.

A alegação de omissão sobre a inadequação da via eleita não se sustenta, uma vez que o acórdão, ao confirmar a sentença, partiu da premissa de que a prova pré-constituída era suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, o que é compatível com o rito do mandado de segurança e afasta a necessidade de dilação probatória.

Inexiste a contradição apontada. O fato de a administração ter notificado o candidato sobre irregularidades não impede que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, conclua que a documentação era, de fato, suficiente e que a recusa foi abusiva. A contradição que vicia o julgado é a interna, entre suas premissas e conclusões, o que não ocorre no caso.

O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando a rediscussão do mérito, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração, que são um recurso de integração e não de substituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição no julgado que, ao analisar a recusa de matrícula de bolsista do PROUNI, pondera a finalidade do programa e o direito à educação frente ao formalismo excessivo, concluindo pela suficiência da prova pré-constituída para a via do mandado de segurança. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a divergência entre a decisão judicial e a interpretação dos fatos ou do direito pela parte. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando a pretensão de reforma mero inconformismo.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 941, § 3º; 1.022; 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG; STJ, REsp 15.774-0/SP; STF, Rcl 44145/RO; STJ, EAREsp 227.767/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800544-98.2022.8.14.0104

EMBARGANTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ

EMBARGADO: WILQUEM COSTA DAVID

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28359055

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id 28573608) opostos pelo
CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ
em face do v. Acórdão (Id 28359055) que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança a
WILQUEM COSTA DAVID
.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
WILQUEM COSTA DAVID
, concedeu a ordem pleiteada, determinando que a autoridade coatora realizasse a matrícula do impetrante no curso de Engenharia Civil, como bolsista integral do Programa Universidade para Todos (PROUNI), afastando as exigências editais que reputou indevidas.

Na petição inicial (id 15137660), WILQUEM COSTA DAVID, brasileiro, estudante, alegou que, tendo sido pré-selecionado para o curso de Engenharia Civil no CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ, com bolsa integral concedida pelo PROUNI, teve sua matrícula indevidamente recusada pela autoridade coatora, sob a alegação de ausência de comprovação válida de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública.

O impetrante narrou que, embora tenha encaminhado tempestivamente toda a documentação exigida – inclusive certificado de conclusão e histórico escolar da Escola Estadual Severo Alves –, recebeu sucessivas notificações de irregularidades que não correspondiam à realidade, culminando com a rejeição do pedido de matrícula. Ressaltou que reenviou os documentos várias vezes, inclusive no último dia do prazo, por meio do sistema digital da instituição, como se comprova pelos prints e protocolos acostados aos autos.

Aduziu que o indeferimento não considerou a suficiência e legalidade dos documentos enviados, sendo produto de erro no sistema da instituição e de um procedimento administrativo desprovido de transparência e razoabilidade, o que, na sua ótica, violaria direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente o direito à educação (arts. 205 e 208, V), bem como a legalidade, impessoalidade e publicidade dos atos administrativos (art. 37, caput, da CF/88). Defendeu, ainda, que sua situação autorizaria mitigação de eventual formalismo excessivo em nome da efetividade do direito fundamental à educação e do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu: (i) a concessão de medida liminar para determinar,
inaudita altera pars
, a imediata matrícula no curso de Engenharia Civil; (ii) a notificação da autoridade coatora para prestar informações; (iii) a oitiva do Ministério Público; e (iv) a concessão definitiva da segurança, transformando a liminar eventualmente concedida em ordem judicial.

O juízo de origem deferiu a liminar (id 15137782), determinando a imediata matrícula do impetrante.

Após informações prestadas pela autoridade impetrada (id 15137773) e manifestação do Ministério Público (id 15137785), sobreveio sentença (id 15137786) concedendo a segurança, sob o fundamento de que os documentos apresentados comprovam a conclusão do ensino médio na rede pública, havendo violação ao direito líquido e certo do impetrante por parte da instituição de ensino, a qual recusou indevidamente os documentos.

Considerou, ainda, que o indeferimento de matrícula se deu com base em exigência descabida, violando princípios constitucionais da educação e da legalidade, sem motivação válida e com inequívoco prejuízo ao direito fundamental à educação.

Irresignado, o CENTRO UNIVERSITÁRIO PITÁGORAS DE MARABÁ interpôs apelação (id 15137790), sustentando: (i) inexistência de direito líquido e certo; (ii) regularidade da análise documental à luz do edital do PROUNI; (iii) inaplicabilidade do mandado de segurança por ausência de ilegalidade ou abuso de poder; e (iv) risco de ofensa à segurança jurídica e aos critérios de legalidade do programa.

Contrarrazões foram apresentadas por WILQUEM COSTA DAVID ao id 15137796, defendendo: (i) a suficiência da documentação enviada; (ii) a ocorrência de erro de sistema da própria instituição de ensino; (iii) a comprovação de que cursou integralmente o ensino médio em escola pública; e (iv) a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para garantir o acesso ao ensino superior, notadamente diante da injustificada recusa da documentação e do abuso praticado pela autoridade coatora.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROUNI. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL APRESENTADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Centro Universitário Pitágoras de Marabá contra sentença que concedeu a segurança em favor de Wilquem Costa David, determinando sua matrícula no curso de Engenharia Civil com bolsa integral do PROUNI, afastando exigências editalícias reputadas indevidas. O impetrante alegou ter apresentado corretamente os documentos exigidos, que comprovam a conclusão do ensino médio em escola pública, sendo a recusa da matrícula fundamentada em erro administrativo da instituição de ensino.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a recusa da matrícula de estudante pré-selecionado no PROUNI, sob a alegação de insuficiência documental, é válida, diante da apresentação tempestiva e formalmente adequada de certificados e histórico escolar que comprovam sua condição de egresso da rede pública de ensino.

III. Razões de decidir

1.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante apresentou documentação suficiente, reiteradamente e dentro do prazo, para comprovar sua escolaridade na rede pública.

2.

A recusa da instituição foi baseada em critérios formais excessivamente rígidos, sem considerar a finalidade inclusiva do programa PROUNI, afrontando os princípios da razoabilidade, legalidade e finalidade do ato administrativo.

3.

O direito fundamental à educação (CF, arts. 205 e 208, V) deve prevalecer sobre formalismos que comprometam o acesso ao ensino superior de alunos de baixa renda.

4.

A sentença recorrida observou corretamente os limites da legalidade e os princípios constitucionais, reconhecendo a abusividade na conduta da instituição de ensino.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento
: “1. A recusa de matrícula de estudante pré-selecionado no PROUNI, com base em formalismo excessivo e sem justificativa plausível, configura violação ao direito líquido e certo à educação, especialmente quando comprovada a condição de egresso da rede pública de ensino por documentação idônea. 2. A prevalência do direito fundamental à educação impõe interpretação teleológica das normas administrativas que regulamentam programas sociais de acesso ao ensino superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; 205 e 208, V; Lei nº 9.394/1996, art. 44, II; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 1.022, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 44.777/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STJ, AgRg no RMS 49.965/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2017.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:

a)
Omissão
, quanto à análise da legalidade estrita da conduta administrativa, conforme o edital do PROUNI, e quanto à ponderação entre os princípios da legalidade e da razoabilidade;

b)
Omissão
, no que tange à tese de inadequação da via eleita (mandado de segurança) por suposta necessidade de dilação probatória;

c)
Contradição
, ao afirmar que a documentação era "idônea" e "suficiente", ao mesmo tempo em que reconhece a ocorrência de repetidas notificações de irregularidade pela instituição de ensino.

Afirma que tal contradição compromete a segurança jurídica ao substituir o juízo técnico-administrativo por uma apreciação judicial de conveniência. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais que elenca.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Id 29071415), pugnando pela rejeição do recurso por seu caráter manifestamente protelatório e pela ausência dos vícios alegados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

É cediço que os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo apenas para corrigir eventuais vícios de fundamentação, e não para reformar o julgado em seu mérito, salvo em hipóteses excepcionais de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do resultado.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissões e contradição.
Contudo
, após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, verifico que os vícios apontados não se configuram.

A primeira
omissão
alegada refere-se à falta de enfrentamento da legalidade estrita da conduta administrativa e à ponderação com o princípio da razoabilidade. Tal alegação não prospera. O acórdão foi explícito ao fundamentar que a recusa da instituição de ensino se baseou em "critérios formais excessivamente rígidos, sem considerar a finalidade inclusiva do programa PROUNI, afrontando os princípios da razoabilidade, legalidade e finalidade do ato administrativo".

Ademais, a tese de julgamento fixada no acórdão é clara ao estabelecer que "a prevalência do direito fundamental à educação impõe interpretação teleológica das normas administrativas que regulamentam programas sociais de acesso ao ensino superior". Portanto, a questão foi devidamente analisada, tendo o Colegiado concluído que o formalismo excessivo, no caso concreto, violou o direito líquido certo do estudante, configurando um ato abusivo e ilegal.

A segunda
omissão
apontada, sobre a inadequação da via eleita, também não se sustenta. A matéria devolvida à apreciação em sede de apelação foi a legalidade e legitimidade do indeferimento da matrícula. O acórdão, ao confirmar a sentença, considerou que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a comprovação do direito líquido e certo, não havendo necessidade de dilação probatória. A análise realizada se ateve à prova pré-constituída, plenamente compatível com o rito do mandado de segurança.

Assim vaticinou o Acórdão recorrido:

(...) Examinando detidamente os autos, constata-se que o impetrante logrou êxito na pré-seleção do PROUNI, para vaga integral no curso de Engenharia Civil, tendo promovido a juntada de documentos exigidos pelo edital, incluindo certificado de conclusão e histórico escolar emitidos pela Escola Estadual de Ensino Médio Severo Alves. No entanto, a instituição de ensino negou-lhe a matrícula, sustentando que os documentos apresentados seriam insuficientes ou estariam em desconformidade com as exigências editalícias.

Ocorre que a documentação apresentada (id’s 15137664, 15137766, 15137767, 15137768), cujos teores foram reiteradamente enviados nos dias 25, 28 e 29 de março de 2022, não apenas se revela hábil a demonstrar a condição de egresso de escola pública como também reflete esforço diligente por parte do impetrante em atender as exigências administrativas, inclusive refazendo o envio múltiplas vezes dentro do prazo fatal. Tal comportamento não encontra paralelo com a conduta imputada pela instituição impetrada, a qual parece ter agido em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva e do devido processo legal administrativo.

A negativa de matrícula, como se observa, não se fundou em ausência absoluta de comprovação documental, mas sim em critérios excessivamente rigorosos e formalistas, aplicados sem qualquer modulação interpretativa que considerasse a finalidade do programa social em questão – que é o de garantir acesso à educação superior a estudantes egressos da rede pública de ensino, como política pública de inclusão e de combate às desigualdades históricas.

A Constituição da República de 1988 consagra em seu art. 205 que:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

E prossegue o art. 208, ao dispor:

“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...] V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.”

Tais preceitos, de natureza cogente, associam-se à diretriz do art. 44, II, da LDB (Lei n.º 9.394/1996), que impõe como requisito à matrícula no ensino superior a conclusão do ensino médio, sem exigir fórmula sacramental única de comprovação.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu que houve abuso na atuação da instituição de ensino, ao desconsiderar documentos aptos, ignorando princípios administrativos como legalidade, razoabilidade e publicidade. Ao recusar a matrícula, mesmo diante da comprovação de que o impetrante cursou o ensino médio integralmente em escola pública – conforme histórico escolar e certificado expedidos por instituição pública estadual –, a recorrente operou um juízo de invalidade sem motivação plausível e em desconformidade com o fim da norma editalícia.

A prevalência do direito à educação deve superar formalismos excessivos, especialmente quando é demonstrada, como na hipótese, a aptidão do aluno, a tempestividade na entrega de documentos e o preenchimento dos requisitos legais. A recusa perpetrada pela instituição, ancorada em alegações genéricas de "documentos em desconformidade", sem fundamentação analítica ou convocação para saneamento, agride o devido processo legal e atenta contra a função social do ensino superior.

Outrossim, os riscos de perecimento do direito – decorrentes do encerramento do prazo de matrícula e da iminência de perda do semestre letivo – justificam a atuação célere do Poder Judiciário, não apenas para garantir o acesso imediato ao curso superior, mas também para impedir que um erro administrativo elimine uma oportunidade educacional de amplitude transformadora. (...)

Quanto à suposta
contradição
, a embargante alega ser contraditório afirmar que a documentação era "idônea" e, ao mesmo tempo, reconhecer que houve notificações de irregularidade. Ora, não há qualquer contradição no ponto. O acórdão, em consonância com a sentença, reconheceu que,
apesar
das notificações emitidas pela instituição, a documentação apresentada pelo impetrante era, de fato, suficiente para comprovar sua condição de egresso da rede pública de ensino.

A decisão judicial baseou-se no conjunto probatório para concluir que as exigências e a subsequente recusa pela instituição foram abusivas. O fato de a administração ter notificado o candidato não torna a documentação inidônea, nem impede que o Poder Judiciário, ao analisar a legalidade do ato, conclua pela suficiência dos documentos e pela ilegalidade da recusa. Trata-se do exercício do controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos, e não de uma substituição do mérito administrativo, como tenta fazer crer a embargante.

Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Nesse contexto, não havendo qualquer vício a ser corrigido na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

Vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas,
não se prestando a via dos declaratórios para

rediscussão da causa
, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Desse modo, o que se observa é o claro inconformismo da parte Embargante com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a reforma do julgado.

Nessa linha, não havendo qualquer vício na decisão embargada, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
opostos, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2025